Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-06.2023.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. PLANO. SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO. ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECUSA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. VALOR. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DE BRADESCO SAÚDE S.A. DESPROVIDA. APELAÇÃO DE E. N. M. S. PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que acolheu em parte os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) saber se a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito em relatório médico foi indevida; (ii) investigar se houve dano moral; (iii) aferir o valor da reparação do dano moral; e (iv) determinar o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução Normativa n. 469/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) alterou a Resolução Normativa n. 465/2021 que dispõe sobre o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento do transtorno do espectro autista (TEA).
4. A Lei n. 12.764/2012 instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista (TEA) e previu o atendimento multidisciplinar como diretriz.
5. A conduta violadora aos direitos da personalidade gera dano moral.
6. O valor da reparação do dano moral deve atender ao caso concreto e às finalidades compensatória, punitiva e preventiva da reparação.
7. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação de Bradesco Saúde S.A. desprovida. Apelação de E. N. M. S. provida.

Tese de julgamento: "O plano de saúde deve fornecer tratamento de saúde multidisciplinar prescrito pelo médico assistente para tratamento de criança com transtorno do espectro autista (TEA).".
________
Dispositivos relevantes: Lei no 9.656/1998, art. 12; CPC, art. 85, § 2o; Lei no 12.764/2012, art. 2o, III; CDC, arts. 4o e 6o, VI e VII,
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0710576-02.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 12.3.2025; STJ, AgInt no REsp 2.023.983, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 6.3.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.083.773, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.2.2023; STJ, REsp 2.194.131, Rel. Min. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.3.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.656.601, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.9.2024.